Tribunal: TJSP
Processo: 0501098-38.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de remoção de lixo pela primeira apelante – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela primeira apelante – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento de ambos os recursos – Inadequação da via processual eleita – Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU e taxa de remoção de lixo pela primeira apelante – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela primeira apelante – Pleito de reforma da decisão – Não conhecimento de ambos os recursos – Inadequação da via processual eleita – Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz extingue a execução, nos termos do art. 203, §1o, do CPC – Não havendo a extinção da ação de execução fiscal, trata-se de decisão interlocutória, combatida por recurso de agravo de instrumento, conforme disposição do art. 1.015, § único, do CPC – APELAÇÕES não conhecidas.